Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003420-43.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 396.160.611-00 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 73782970), interposto por
LUIS FERNANDO CLARO DE OLIVEIRA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado pela
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, reformou a sentença recorrida e julgou improcedente a ação.

Para tanto, o autor/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu nas seguintes omissões:

i) invertido do ônus da prova pelo Juízo singular, não foi observado que competia à ré/apelante, ora embargada, e não o autor/apelado, ora embargante, comprovar que o procedimento a que foi submetido não seria de urgência e que havia hospital credenciado a realizar a cirurgia;

ii) apontada na inicial a nulidade da cláusula contratual que limita o atendimento do paciente em certos nosocômios ou outras instituições médicas, uma vez que o acesso a saúde deve ser o mais amplo possível, dado ao grau maior do direito à vida, tal questão não foi apreciada;

iii) não foi enfrentada a questão acerca da ré/apelante, ora embargada, não ter carreado aos autos a tabela utilizada no reembolso administrativo; e

iv) ao concluir pela improcedência da ação por não ter o autor/apelado, ora embargante, comprovado seu direito, não foi observado que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide.

Prequestiona todas as matérias, objeto destes aclaratórios.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o autor/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu nas seguintes omissões:

i) invertido do ônus da prova pelo Juízo singular, não foi observado que competia à ré/apelante, ora embargada, e não o autor/apelado, ora embargante, comprovar que o procedimento a que foi submetido não seria de urgência e que havia hospital credenciado a realizar a cirurgia;

ii) apontada na inicial a nulidade da cláusula contratual que limita o atendimento do paciente em certos nosocômios ou outras instituições médicas, uma vez que o acesso a saúde deve ser o mais amplo possível, dado ao grau maior do direito à vida, tal questão não foi apreciada;

iii) não foi enfrentada a questão acerca da ré/apelante, ora embargada, não ter carreado aos autos a tabela utilizada no reembolso administrativo; e

iv) ao concluir pela improcedência da ação por não ter o autor/apelado, ora embargante, comprovado seu direito, não foi observado que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide.

Não assiste razão ao autor/apelado, ora embargante.

Isso porque, independentemente da inversão do ônus da prova, como expressamente consignado no acórdão embargado, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia ao autor/apelado, ora embargante, ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, do que não se desincumbiu.

Da mesma forma, nenhuma omissão padece o acórdão embargado quanto à questão da ré/apelante, ora embargada, não ter carreado aos autos a tabela utilizada no reembolso administrativo.

Tanto é assim que, embora não se conforme com os fundamentos adotados no julgamento do recurso de apelação da ré/apelante, ora embargada, restou expressamente consignado que, no caso, não havia necessidade da juntada da mencionada tabela para o deslinde da ação, haja vista que o autor/apelado, ora embargante, não apontou qualquer irregularidade no valor ressarcido administrativamente.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Ainda, necessário pontuar que, conquanto não tenha sido carreado aos autos a tabela utilizada no reembolso administrativo, no caso, tal situação não autoriza o reembolso na sua totalidade, haja vista que, em sua petição inicial, o autor não aponta qualquer irregularidade no valor ressarcido administrativamente, mas, tão somente pleiteia que ressarcimento seja na integralidade dos gastos por ele despendidos.”

Ainda, insta consignar que examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Ademais, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do autor/apelado, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do autor/apelado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021